Tribunal: TJSP
Processo: 2311042-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Bloqueio de ativos financeiros – Alegação de impenhorabilidade – Ausência de comprovação da natureza salarial da verba constrita – Não incidência do artigo 833, IV, do CPC – Hipótese, ademais, que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC deve ser aplicada de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Agravante que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Bloqueio de ativos financeiros – Alegação de impenhorabilidade – Ausência de comprovação da natureza salarial da verba constrita – Não incidência do artigo 833, IV, do CPC – Hipótese, ademais, que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC deve ser aplicada de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Agravante que não se desincumbiu do ônus da prova da impenhorabilidade do valor bloqueado (art. 854, § 3o, I, CPC) – Decisão mantida – Recurso desprovido.